Tribunal: CARF
Processo: 10980.014774/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.014774/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.523 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
RENOVA FLORESTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
ITR. ÁREAS DE FLORESTAS PRESERVADAS - REQUISITOS DE
ISENÇÃO
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente -
APP ou de Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL,
está vinculada à comprovação de sua existência, como laudo técnico específico
e averbação na matrícula até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua
regularização através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis meses após o prazo
final para entrega da Declaração do ITR. A averbação tempestiva na matrícula
do imóvel supriria a falta do ADA.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.014774/2008-41
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.523 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.014774/2008-41

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração relativo ao ITR, aos juros de mora e à multa por
informação inexata nas Declarações do ITR - DITR/2005 e 2006, no valor total de R$ 51.620,66,
referente ao imóvel rural com Número na Receita Federal - NIRF 0.991.913-9, com área total de
406,6 ha, denominado: Fazenda Juncal, localizado no município de Mandirituba - PR, conforme
Auto de Infração - AI de fls. 01 e 65 a 75, , onde foi alterada a APP do exercício de 2004,
passando de 50,0 ha para 54,0 ha, e mantida essa dimensão em 2005 conforme declarado; a ARL
foi glosada nos dois exercícios e o VTN de 2005 modificado conforme laudo.
Devidamente cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
7.1. Em Do Direito, reproduzindo dispositivos legais e jurisprudência que tratam do
tema, alegou, entre outros, que, dos mesmos, não decorre qualquer exigência de
averbação de ARL para sua exclusão, pois, o que importa verificar para fins de apuração
do tributo é o caráter de utilização limitada da área, que a impede de ser explorada
economicamente.
7.2. Mencionou dispositivo legal que dispensa a prévia comprovação das áreas em foco
e reproduziu jurisprudência administrativa que considera a ARL independentemente da
averbação e mencionou que a existência da área não foi questionada, sendo aceito o
mapa no tocante à APP.
7.3. Disse que o entendimento adotado pelo Auditor não carece, apenas, de base legal,
mas, é absolutamente ilógico. Pretende que a ausência de averbação faria desaparecer a
ARL.
7.4. Na sequência tratou das obrigações no âmbito ambiental, tais como a averbação da
ARL, bem como das penalidades cabíveis quando de seu descumprimento e destacou
que, mesmo sem a averbação, a ARL e sua utilização limitada
continua existindo.
7.5. Conforme comprova ofício anexo, a impugnante havia apresentado ao Instituto
Ambiental do Paraná - IAP, em 09/12/2003, o seu Plano de Averbação de ARL e APP e
passado mais um ano sem que houvesse resposta ao seu pedido, foi protocolado ofício
junto à autoridade ambiental questionando. Mais de cinco anos se passaram sem a
empresa conseguir uma definição por parte daquele instituto.
7.6. Após outros assuntos pertinentes finalizou este item afirmando que a empresa se
pauta pelo cumprimento da legislação vigente e integral respeito ao ambiente e que
qualquer irregularidade que, eventualmente, exista seria fruto da inércia das autoridades
competentes.
7.7. Em da Inaplicabilidade dos Juros com Base na SELIC, questionou, longamente, da
utilização da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
7.8. Em Do Pedido, pelo exposto, requereu:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.523 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.014774/2008-41

a) Seja dado total provimento à impugnação, para o fim de reconhecer a isenção do ITR
sobre a ARL não averbada, sendo anulado o AI.
b) Seja reconhecido que os juros com base na taxa SELIC não se prestam para a
atualização de supostos indébitos tributários federais.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando as
alegações apresentadas na impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
DO MÉRITO
DA NÃO AVERBAÇÃO NO PRAZO REGULAMENTAR E DO NÃO
REQUERIMENTO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL DENTRO DO PRAZO
ESTIPULADO
Tendo em vista que foram os mesmos os argumentos apresentados na impugnação
e no recurso voluntário e utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do
CARF, adoto o voto da DRJ, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência
com as questões recursais ora tratadas:
20. Para comprovar estes tipos de preservação permanente basta a apresentação de
laudo técnico eficazmente elaborado por profissional habilitado, acompanhado de ART,
atestando a existência de florestas, detalhando as dimensões e locais listados no referido
artigo de lei.
21. Conforme artigo 3o , do mesmo Código, dependendo da destinação existem outros
tipos de florestas que, também, se consideram como APP. Vejamos o artigo:
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
J) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.523 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.014774/2008-41

g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
22. Entretanto, como se vê nesse dispositivo legal, para que tais áreas possam ser
consideradas APP necessitam de Ato do Poder Público que assim a declare.
23. Relativamente à AUL/ARL, segundo a legislação que rege a matéria, a Reserva
Legal, com dimensão mínima dependendo da região do país, sendo a menor 20,0% da
propriedade, deve ser averbada à margem da matrícula de registro de imóveis. Vejamos
o texto do artigo 16 e seu parágrafo 2o , da lei n° 4.771/1965, o Código Florestal:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilizado limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
a) (...)
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (grifo nosso).
24. O artigo 1o , da Medida Provisória n° 2.166/2001, embora tenha conferido nova
redação ao artigo 16, do Código Florestal, manteve a obrigação ora tratada, desta vez
prevista no § 8o , desse artigo.
25. Para se ter direito à isenção do imposto, além da comprovação de existência da APP,
seja através de laudo técnico, seja através de Ato específico do Poder Público, da
existência e averbação da ARL, é necessário comprovar, também, a regularização
dessas áreas junto ao IBAMA, com a apresentação do ADA, protocolado dentro do
prazo legal para o exercício fiscalizado.
26. A exigência do ADA, inicialmente embasada em Instrução Normativa - IN/SRF e
amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000, alterando a lei n°
6.938/1981:
Art. 1o- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1E 17-0 da lei n° 6.938, de
31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 17-O. Os
proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da lei n"
9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória,
(grifo nosso)
27. Posteriormente, Instruções Normativas da SRF disciplinaram o prazo para sua
protocolização, ratificaram a exigência de averbação de ARL e de Servidão Florestal na
matrícula do imóvel, inclusive para obtenção do ADA, bem como foi tratada da
consequência tributária no caso do não requerimento desse Ato no prazo fixado.
28. Na sequência surgiu o Decreto n° 4.382/2002, que trata da matéria da mesma forma.
29. Na IN 76/2005 do IBAMA é destacada a importância desse documento para o
reconhecimento das áreas preservadas para fins de isenção do ITR:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.523 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.014774/2008-41

Art. 1o O Ato Declaratório Ambiental - ADA representa o cadastro indispensável ao
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de utilização limitada para fins
de isenção do Imposto Territorial Rural - ITR.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis obrigados a apresentação da Declaração de Imposto Territorial Rural - DITR,
que tenham informado:
I - a área de preservação permanente e/ou de utilização limitada, objetivando a isenção
do ITR; e
II - a área de reflorestamento com essências exóticas ou nativas e a área extrativa no
DIAT - Documento de Informação e Apuração do ITR, conforme Lei n° 9.393, de 19 de
dezembro de 1996.
30. Como já dito, não basta apenas a existência da reserva para ser considerada isenta,
pois, a legislação tributária, cujo objetivo é o financiamento das atividades do Estado,
com justiça social e proteção ambiental, estabeleceu condições (obrigações acessórias)
para fruição do direito à exclusão da tributação das áreas indispensáveis à proteção
ambiental, ou a ela destinada por seus proprietários, mediante a ampliação de restrições
de uso, tais como: a ARL, RPPN, a Servidão Florestal e as Áreas de Interesse
Ecológico, conforme descritas no dispositivo legal mencionado.
31. Passando-se à situação concreta, objeto do presente processo, se verifica a aceitação
da APP. Isto tendo em vista a comprovação de sua existência através de laudo, bem
como de sua regularização ante o IBAMA, fruto de pesquisa efetuada pelo Fisco
localizando protocolo de ADA tempestivo para os exercícios em pauta. Com relação à
ARL, por não constar de averbação foi glosada.
32. Na impugnação se questionou essa exigência que, como já vimos, tem base legal, e
se pede sua consideração embora não averbada.
33. Um dos argumentos apresentado é o fato de haver solicitado ao IAP tal providência,
conforme cartas direcionadas àquele instituto, (inadequadamente denominadas de
oficio, já que a interessada não se trata de órgão público), protocoladas em dezembro de
2003 e 2004, respectivamente, não havendo, ainda, pronunciamento do Órgão
ambiental.
34. Assim sendo, em virtude de o Órgão ambiental não haver procedido, ainda, o
deferimento do pedido, a interessada não tem, ainda, o direito à isenção dessa área nos
exercícios em pauta.
35. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não foram cumpridos os requisitos legais para tal; não estavam amparadas para essa
concessão e, assim, sua informação como isenta configurou declaração incorreta.
36. Considerando que as atividades do servidor público estão vinculadas à lei, se
constatado o não atendimento aos requisitos legais necessários para a isenção, as áreas
declaradas como isentas devem ser glosadas, pois, em atendimento ao disposto no artigo
111, do Código Tributário Nacional - CTN, o dispositivo legal de concessão de
benefício fiscal interpreta-se restritivamente:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I-(...);
II - outorga de isenção;
III-(...)•
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.523 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.014774/2008-41

37. Desta forma, não atendido o requisito legal da averbação no prazo regulamentar
e/ou não requerido o Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo estipulado, as
pretensas áreas de Preservação Permanente ou de Utilização Limitada ficarão sujeitas à
tributação. Além disso, para efeito do ITR, serão enquadradas como áreas aproveitáveis
do imóvel e não explorada pela atividade rural, afetando, assim, o grau de utilização e
alíquota de cálculo.
DA OUTRA QUESTÃO SUSCITADA
DOS JUROS SELIC
Da Taxa Selic
O recorrente questiona também a utilização da Taxa Selic no cálculo dos juros
moratórios sobre as contribuições.
A matéria já se encontra resolvida no âmbito do CARF, sendo inclusive objeto de
sumula, conforme abaixo:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital